Tribunal: TJSP
Processo: 3000514-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Penalidades
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Agravo de Instrumento – AÇÃO ANULATÓRIA – descumprimento de CONTRATO ADMINISTRATIVO – APLICAÇÃO DE penalidade contratualmente prevista - OFERECIMENTO de SEGURO-GARANTIA JUDICIAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA - Pretensão inicial da autora voltada à declaração de nulidade das multas administrativas, lavradas em seu desfavor em decorrência de suposto

Ementa:
Agravo de Instrumento – AÇÃO ANULATÓRIA – descumprimento de CONTRATO ADMINISTRATIVO – APLICAÇÃO DE penalidade contratualmente prevista - OFERECIMENTO de SEGURO-GARANTIA JUDICIAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA - Pretensão inicial da autora voltada à declaração de nulidade das multas administrativas, lavradas em seu desfavor em decorrência de suposto descumprimento contratual, notadamente a não realização da limpeza e varredura de áreas pavimentadas nos prazos e termos estabelecidos no contrato - pedido de tutela de urgência antecipatória antecedente no sentido de que fosse suspensa a exigibilidade das multas administrativas aplicadas a partir do oferecimento de seguro-garantia em montante superior ao da penalidade imposta, utilizando-se da mesma garantia apresentada no âmbito do contrato de concessão - decisão interlocutória que deferiu a medida liminar – necessidade de reforma – entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de admissibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir do oferecimento de seguro-garantia, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento (REsp 1.381.254/PR) – manutenção da integridade, estabilidade e coerência da jurisprudência dos Tribunais (art. 926 do CPC/2015) - impossibilidade, porém, de utilização do seguro-garantia do próprio contrato administrativo - o seguro-garantia já oferecido como garantia ao contrato de concessão decorre de exigência contratual e visa à proteção do Poder Concedente quanto à garantia do cumprimento das obrigações pela contratada, inclusive, para o pagamento de multa, não sendo caução idônea para suspensão da exigibilidade de multa administrativa – precedentes deste Tribunal – decisão reformada. Recurso provido.